Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. PLATAFORMA DIGITAL. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ESTORNO DE VALORES. DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO CABÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende a recorrente a condenação das rés/recorridas ao pagamento de R$ 302,00 (trezentos e dois reais) a título de repetição de indébito, bem como pleiteia o recebimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por alegados danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, em 13.01.2022 a recorrente adquiriu um bebedouro para cachorros, pelo valor de R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais). Contudo, o produto não teria sido entregue, bem como teria sido realizada a cobrança em duplicidade. Narra que realizou cinco reclamações, mas que não teria obtido solução do caso. Em contestação, as recorridas afirmam que envidaram esforços para solução do problema, mas que, por falha de parceiro comercial, não foi possível a entrega, razão pela qual promoveram o estorno da quantia paga e a concessão de "voucher" à recorrida.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que, no tocante aos danos morais, o caso não ultrapassou o mero aborrecimento. Em relação aos danos materiais, asseverou que a recorrida "(...)não demonstrou minimamente as alegações de não devolução dos valores pagos para aquisição de um bebedouro para “pet” em razão do cancelamento da compra".
5. Nas razões recursais, a recorrente argumenta que o estorno da quantia paga teria sido realizado após um ano e somente mediante o ajuizamento de ação judicial. Quanto aos danos morais, aduz que a situação vivenciada, diferentemente do que entendeu o juízo de primeiro grau, teria ultrapassado o mero aborrecimento.
6. Contrarrazões ao ID 50240715.
7. Da gratuidade de justiça. Tendo em vista os documentos anexados ao ID 50499122, defiro o benefício à recorrente, uma vez que comprovada a alegada situação de hipossuficiência de recursos.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. No caso, a fatura de cartão de crédito anexada ao ID 50240647 evidencia que houve duas cobranças de R$ 151,00 sob a rubrica "PAG*Petzaplicativo", no dia 13.01.2022. Por outro lado, o documento anexado ao ID 50240677 demonstra o estorno do pagamento, em 11.02.2022. Ao ID 50240672 - Pág. 7, há informação de que a cobrança em duplicidade foi cancelada pela operadora do cartão de crédito.
10. No ID 50240689, a recorrente apresentou faturas dos meses de outubro de 2022 a abril de 2023, sem ter sido demonstrado o estorno da compra. No entanto, como a compra foi realizada em 13.01.2022, caberia à recorrente apresentar as faturas imediatamente subsequentes, de modo que, quanto à repetição de indébito, entendo que não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (artigo 373, I, do CPC).
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, entretanto, entendo que a situação vivenciada não ultrapassou o mero descumprimento contratual. Nesse sentido, esta Turma Recursal é assente no entendimento de que não há moral a indenizar. Precedentes: (Acórdão 1669039, Relatora Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, data de julgamento: 27.2.2023, publicado no DJE: 16.3.2023; Acórdão 1692527, Relator Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, data de julgamento: 20.4.2023, publicado no DJE: 4.5.2023).
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.